Tribunal: STF
Processo: SL 1410
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Agravos internos. Suspensão de Liminar. Incentivo fiscal. Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás. Parcela de ICMS não repassada aos Municípios. Pretensão de sustar decisões do TJGO que determinaram o sobrestamento dos processos de execução. Posteriores decisões, exaradas pela Corte de origem, que permitiram a retomada do curso das execuções. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade da medida de contracautela e dos agravos internos.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravos internos manejados pelo Estado de Goiás em face de decisões proferidas pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, que (i) julgou procedente o pedido de suspensão para determinar a sustação dos efeitos do decisum exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na SL nº 5312936-72.2020.8.09.0000 e a retomada do curso da execução, bem como (ii) acolheu pedidos de extensão para suspender decisões do TJGO que haviam determinado o sobrestamento do processo de execução em relação a diversos Municípios.



    Controvertida, na origem, a restituição de valores referentes às cotas do ICMS devidas ao Município, em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir, instituídos pelo Estado de Goiás, que postergaram o pagamento do tributo.



    2. O pedido deduzido na presente suspensão foi julgado procedente pelo Ministro Luiz Fux, com os seguintes fundamentos: (i) a crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 cria a realização de despesas não só para os Estados, mas também para os Municípios, ausente hierarquização dos entes federados quanto às necessidades orçamentárias; (ii) risco à economia pública municipal, uma vez reconhecido na origem o direito do Município à complementação de repasses de ICMS, com respaldo no entendimento firmado pelo STF no Tema 42 da Repercussão Geral.



    3. Na presente sede recursal, o agravante sustenta que a situação fiscal do Estado é precária, tendo ingressado em regime de recuperação fiscal, cuja adesão levou em consideração o passivo relativo às decisões judiciais envolvendo os programas de benefício fiscal em discussão.



    Argumenta que a crise financeira se tornou ainda mais aguda com pandemia, de modo que a inobservância do regime de precatórios para o cumprimento das decisões que condenaram o Estado ao pagamento das verbas relativas ao ICMS representa risco grave de lesão à ordem e à economia públicas, porquanto inviabilizariam o funcionamento da máquina pública estadual.



    4. Suscita a perda de objeto da suspensão, diante da liminar exarada por esta Suprema Corte na ADPF 928, mediante a qual determinado o sobrestamento de todas as ações referentes aos incentivos fiscais dos programas Fomentar e Produzir, inclusive em fase de execução.



    5. Aponta incabível a suspensão, uma vez utilizada como sucedâneo recursal para obtenção de efeito ativo não concedido na instância inferior, ante a instauração do IRDR.



    Afirma, nessa linha, que a análise quanto à necessidade de sobrestamento dos processos em que discutida a cobrança do ICMS foi realizada no bojo do IRDR, pelo TJGO, que tem maior afinidade com a situação fática, inclusive a situação econômica de Estado e Municípios, existente previsão específica no art. 921, I, do CPC de suspensão do processos em fase de execução.



    6. O agravante argumenta que, a teor do art. 525, § 1º, III e § 2º, do CPC, o título executivo se torna inexequível se a lei que o embasa for considerada em desconformidade com a Constituição, de modo que, caso o Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 1.288.634-RG (Tema 1.172), declare a constitucionalidade da instituição dos incentivos fiscais pelos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goias, o título executivo do Município pode ser desconstituído.



    Pondera, nesse contexto, que a permissão para a continuidade da execução, pelo Município agravado, de título sobre cuja matéria de fundo ainda pende manifestação do STF ocasiona o perigo de dano inverso, bem como viola o princípio da segurança jurídica, ao deixar de observar a sistematicidade do processo civil e prestigiar municípios que obtiveram o título executivo em momento anterior ao da instauração do IRDR.



    7. Requer a reconsideração da decisão agravada para suspender o cumprimento da execução promovida pelo Município agravado. Caso não exercido o juízo de retratação, pede seja o agravo levado a julgamento pelo Plenário com o consequente provimento.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Bem examinados os autos, constato a ocorrência da perda superveniente do objeto do pedido.



    9. A matéria de fundo controvertida nos autos subjacentes cinge-se à restituição de valores referentes às cotas do ICMS devidas ao Município, em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir, instituídos pelo Estado de Goiás, que postergaram o pagamento do tributo.



    10. Na origem, os Municípios requerentes ajuizaram ação de obrigação de fazer com objetivo de restituir quantias relativas às parcelas de ICMS retidas pelo Estado de Goiás em decorrência dos referidos programas de incentivo fiscal.



    Os pedidos foram julgados procedentes com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar aos Municípios requerentes a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve as decisões de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42), afastado o RE 705.423 (Tema 653).



    Foram iniciadas as fases de cumprimento de sentença.



    Posteriormente foi instaurado, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ante a divergência quanto à aplicação dos Temas 42 ou 653 da Repercussão Geral (processo nº 5427877-35.2020.8.09.0000).



    Admitido o IRDR, restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes, inclusive em fase de execução, relacionados ao repasse da cota de ICMS dos Município retidas pelos programas Fomentar e Produzir, até o julgamento final do incidente, a exemplo do processo objeto da presente suspensão.



    11. Na hipótese vertente, o Município de Ipameri ajuizou a presente suspensão de liminar, com o objetivo de sustar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que havia deferido liminar, nos autos da SL nº 5312936-72.2020.8.09.0000, para sobrestar o cumprimento de sentença. A presente medida de contracautela foi julgada procedente para determinar a retomada do curso da execução.



    Em seguida, na mesma SL nº 5312936-72.2020.8.09.0000, foram deferidos pedidos de extensão pela Corte de origem, em relação aos Municípios de Itarumã, Goiandira e Lagoa Santa o que, por sua vez, ensejou também a apresentação dos pedidos de extensão nos presentes autos. Os pedidos de extensão foram então acolhidos por esta Suprema Corte, com comando de continuidade dos processos de execução na origem.



    Além disso, também foram deduzidos nesta sede processual pleitos de extensão em relação ao cumprimento de sentença nº 0061200- 71.2011.8.09.0074 e ao Agravo de Instrumento nº 5099368.70.2020.8.09.0000, ambos do Município de Ipameri, e ainda, no tocante ao cumprimento de sentença nº 0143472-36.2007.8.09.0051, do Município de Catalão.



    As decisões exaradas pelo TJGO na SL nº 5312936-72.2020.8.09.0000 já transitaram em julgado, desde 12.4.2022.



    No que diz com os demais pedidos de extensão, anoto que em relação ao Município de Ipameri foi interposto recurso extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento nº 5099368.70.2020.8.09.0000, o qual foi admitido e remetido para esta Suprema Corte.



    A seu turno, o cumprimento de sentença nº 0143472-36.2007.8.09.0051, referente ao Município de Catalão, também teve seu curso retomado.



    12. Como se vê, a presente suspensão de liminar, bem como os respectivos pedidos de extensão, se voltam contra decisões do TJGO que determinaram o sobrestamento do cumprimento de sentença.



    Não obstante, após a concessão da medida de contracautela e o acolhimento dos pedidos de extensão nos presentes autos, a Corte de origem proferiu novas decisões, cuja consequência foi o prosseguimento da execução, afastados os motivos que ensejaram o sobrestamento.



    Nesses termos, verifico a insubsistência dos pleitos deduzidos nesta sede processual, por perda superveniente do objeto, evidenciada a prejudicialidade da presente medida de contracautela.



    Os Municípios ora agravados obtiveram, nos processos subjacentes, o fim pretendido com a presente medida de contracautela, ou seja, a retomada do curso processual, em fase de cumprimento de sentença.



    13. Ante o exposto, julgo prejudicados tanto a presente suspensão de liminar, como os agravos internos.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente